Tribunal: TJES
Processo: 5006603-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado; Registro / Porte de arma de fogo; Cerceamento de Defesa; Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006603-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE LUCAS AMADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5006603-39.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE LUCAS AMADO

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE LUCAS AMADO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos registrados sob o nº 0003281-04.2020.8.08.0021, condenou o paciente pelo crime contido no art. 14, da Lei nº 10.826/03 a duas penas restritivas de direito.

Aduz
o
impetrante, em síntese,
a ocorrência de deficiência da defesa técnica, resultando em grave prejuízo ao paciente
.
Informa, ainda, que os mandados de intimação foram expedidos para endereço incorreto, o que gerou cerceamento de defesa do réu.

Ante o exposto
, requer que seja reconhecido, liminarmente, a nulidade absoluta do processo, para que possa voltar ao seu emprego como inspetor penitenciário, considerando todo o constrangimento ilegal ao qual foi submetido, confirmando-se a tutela no mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3203995
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3244648
)
opinando pel
o não conhecimento do
writ
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
28

de
setembro
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5006603-39.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE LUCAS AMADO

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE LUCAS AMADO
, em virtude de ato supostamente ilegal
praticado
pel
o

MM. JU
IZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos registrados sob o nº 0003281-04.2020.8.08.0021, condenou o paciente pelo crime contido no art. 14, da Lei nº 10.826/03 a duas penas restritivas de direito.

Aduz
o
impetrante, em síntese,
a ocorrência de deficiência da defesa técnica, resultando em grave prejuízo ao paciente
.
Informa, ainda, que os mandados de intimação foram expedidos para endereço incorreto, o que gerou cerceamento de defesa do réu.

Ante o exposto
, requer que seja reconhecido, liminarmente, a nulidade absoluta do processo, para que possa voltar ao seu emprego como inspetor penitenciário, considerando todo o constrangimento ilegal ao qual foi submetido, confirmando-se a tutela no mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3203995
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3244648
)
opinando pel
o não conhecimento do
writ
.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado pela petição inicial elaborada pelo impetrante e
trechos do processo originário, alguns de forma incompleta, o
que
não
demonstr
a
a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso,
especialmente quanto as alegadas nulidades processuais.

Isso porque, há nos autos, notícias da atuação da defesa, sendo que a juntada apenas de recortes do
processo originário
impossibilita a aferição da sua adequada atuação, bem como dos prejuízos supostamente gerados ao réu.

Q
uanto às nulidades de intimação, vejo que as mesmas foram encaminhadas para o endereço fornecido pelo paciente, conforme observa-se no Termo e Certidão de Fiança e Termo de Liberação (ID nº 2986734),
devidamente assinado pelo paciente.

Além disso, é assente a Jurisprudência no sentido de ser incabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício (HC 617.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA : HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1) O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço, até mesmo porque o paciente já fora condenado e seu processo já possui transito em julgado. 3) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013361, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento no sentido de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio ou revisão criminal para a pretensão, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 2. O pleito pelo reconhecimento do direito do paciente em cumprir a reprimenda outrora imposta por meio das penas restritivas de direito, não deve ser conhecido em sede de Habeas Corpus, haja vista a inadequação da via eleita e a ausência de flagrantes ilegalidades no édito condenatório. 3. Em que pese o argumento de negligência na manutenção de presos condenados por crimes de menor potencial ofensivo diante do estado atual de pandemia pela Covid-19, constata-se que o paciente encontra-se solto desde 23 de setembro de 2021, em virtude da concessão do livramento condicional. 4. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040703, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, ou seja, como sucedâneo recursal, ou mesmo para substituir a pertinente Ação Revisional pertinente à discussão da questão. Excepcionalmente, pode ser concedida de ofício a ordem, caso verificada flagrante ilegalidade.2. O habeas corpus não é, em regra, o instrumento adequado para a solução de questões que deverão ser objeto de Revisão Criminal, exceto quando houver constrangimento ilegal que se mostre evidente, indene de dúvidas, com provas cabais das alegações, o que não é possível verificar in casu pelos elementos que constam nos autos.3. Incabível a concessão da ordem de ofício, eis que uma prova produzida unilateralmente não seria suficiente a afastar o manto da coisa julgada, sendo que tais dúvidas deverão ser melhor analisada em sede da competente Revisão Criminal, pois demandam dilação probatória mais aprofundada.4. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

E, conforme fundamentação acima exposta, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a alegada nulidade absoluta do processo.

Por fim, quanto ao pedido de nova oportunidade para assinatura do Acordo de Não Persecução Penal, entendo que: i) primeiramente, o oferecimento do ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público; e ii) é válido até o recebimento da denúncia. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente, destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura. 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não provido. (RHC 161.251 – PR, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em: 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

E, no caso dos autos, apesar de o acordo ter sido oferecido, não foi aceito pelo paciente no momento oportuno pelos motivos já expostos, iniciando-se a fase processual. Assim, na linha do julgado acima mencionado, entendo que não é direito subjetivo
do paciente
uma nova oferta pelo Ministério Público, quando já transitada em julgado a sentença.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

o

habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5006603-39.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE LUCAS AMADO

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
É

pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
In
casu, o presente
habeas corpus
está formado pela petição inicial elaborada pelo impetrante e
trechos do processo originário, alguns de forma incompleta, o
que
não
demonstr
a
a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso,
especialmente quanto as alegadas nulidades processuais.

3.
Além disso, é assente a Jurisprudência no sentido de ser incabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício (HC 617.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). E, conforme fundamentação acima exposta, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a alegada nulidade absoluta do processo.

4
.

Ordem
não conhecida
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR